Tribunal: CARF
Processo: 10410.720584/2013-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.720584/2013-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.192 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
MANOEL ANTONIO CORREIA CEREAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECURSO VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO.
É preclusa a apreciação de matéria no Recurso Voluntário quando não
expressamente contestada na Impugnação, nos termos do art. 17 do Decreto
70.235/72.
RECEITA OMITIDA. INCIDÊNCIAS
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo
para o lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição
para a seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão 12-113.317, da 5a Turma da
DRJ/RJO, que julgou improcedente a impugnação apresentada contra o Auto de Infração (fls.
2/51), lavrado para exigir o crédito tributário calculado sobre o lucro arbitrado, na forma a seguir
resumida, consoante o relatório:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.720584/2013-98
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720584/2013-98

Em 27.12.2012, o contribuinte efetuou a inscrição no CNPJ da pessoa jurídica MANOEL
ANTÔNIO CORREIA CEREAIS EPP sob o no 17.340.694/0001-09. No dia 08 de
fevereiro de 2013, a pessoa jurídica MANOEL ANTÔNIO CORREIA CEREAIS EPP
tomou ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Na fiscalização realizada na pessoa física Manoel Antônio Correia, foram
apurados valores movimentados em suas contas-correntes do Banco do Brasil e Bradesco,
dos quais parte foram tributados por origem não comprovada (Processo Administrativo
Fiscal no 10410.720.529/2013-06) e parte correspondem à atividade comercial empreendida
pelo contribuinte.
Dos valores correspondentes a atividade comercial, foram identificados depósitos
referentes à venda de castanhas de caju para pessoas jurídicas.
Em síntese, ainda, segundo o relatório constante do acórdão:
O contribuinte deixou de apresentar os livros e documentos da escrituração
comercial e fiscal, permitindo o lançamento fiscal pelos critérios do lucro arbitrado,
relativo aos quatro trimestres do ano-calendário 2008. Foi aplicado o percentual de
presunção atinente às atividades comerciais exercidas pela empresa, no caso, 8% (oito
por cento), com acréscimo de 20%, segundo dispõem os artigos 518, 530, 532 e 537
do Decreto 3.000/1999 (RIR/99).
Desse modo, a base de cálculo do IRPJ, em cada período base trimestral, foi
determinada por meio da aplicação do percentual resultante de 9,6% sobre a receita
bruta obtida com a atividade comercial realizada pelo contribuinte.
O auto de infração IRPF está sendo exigido no Processo Administrativo Fiscal -
PAF no 10410.720.584/2013-98.
A ora recorrente apresentou a sua Impugnação, onde alegou:
• O procedimento fiscal lavrado gerou um auto de infração tendo como base de
cálculo os valores de receitas não declaradas em nome do Sr, Manoel Antônio Correia,
o qual efetuou a abertura da empresa para as transações comerciais identificadas e
consideradas através de comprovação com documentos idôneos.
• A autuada considera as transações comerciais conforme o auto de infração,
porém com base nos termos do art. 1° e inciso V e IX, Lei 10.925/2004 e art. 28 Inciso
111 da Lei 10.865/2004, onde trata dos produtos incentivados por alíquota Zero para o
PIS e a COF1NS. A empresa vem questionar a cobrança da contribuição para
financiamento da seguridade social (COFINS) e contribuição para o PIS/PASEP, pois,
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720584/2013-98

os produtos listados nas notas fiscais identificadas seriam pertencente aos produtos
incentivados com a alíquota zero nestas contribuições.
• Solicita-se que sejam analisados os cálculos destas contribuições já que se
trata de produtos incentivados conforme as leis citadas, e com isso existindo a
possibilidade de anular a cobranças dessas contribuições sobre a base de calculo
apresentada pelo citado ato de infração.
Do Pedido
Está plenamente patenteada a insubsistência do débito referente às contribuições
PIS/PASEP e COFINS. Assim espera a Autuada o provimento a presente DEFESA
para o fim de julgado nulo as referidas contribuições fazendo com que seja reduzido o
saldo devedor do contribuinte.
A DRJ decidiu pela improcedência da MI tendo publicado o seguinte acórdão:
Acórdão 12-113.317 - 5a Turma da DRJ/RJO
Sessão de 16 de janeiro de 2020
Processo 10410.720584/2013-98
Interessado MANOEL ANTONIO CORREIA CEREAIS - EPP
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ARBITRAMENTO. MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS OMITIDA. MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
ARBITRAMENTO. MATÉRIA NÃO-IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada
RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS OMITIDA MATÉRIA
NÃO-IMPUGNADA.
Nos termos do art. 17 do Decreto no. 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2008
PIS, COFINS.
O valor da receita omitida será considerado na determinação da base de cálculo para o
lançamento da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para a
seguridade social - COFINS e da contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720584/2013-98

A recorrente foi cientificada em 29/10/2020 (fl.339) e apresentou o seu recurso
voluntário em 30/11/2020 (fl.323).
Em seu RV, a recorrente alega que, quanto ao IRPJ e à CSLL:
Como disposto em Acórdão 12-113.317, não foram contestadas, em sede de
impugnação, as autuações condizentes à equiparação a pessoa jurídica, ao
arbitramento, ao IRPJ e à CSLL, até mesmo pelo fato de que no pedido de
impugnação há apenas referências ao PIS e à COFINS. Nesta mão, nos termos do art.
17 do Decreto n° 70.235/72, consoante teor do acórdão supramencionado, foram
consideradas não impugnadas as matérias que não foram expressamente contestadas,
dando prosseguimento à exigência da mesma na forma em que foi formulada,
referentes ao IRPJ e à CSLL.
Pois bem. Considerando-se que foi dado prosseguimento a exigência dos
tributos com relação ao IRPJ e à CSLL, salientando-se da possibilidade da cobrança
imediata dos mesmos, os quais foram lançados em 18 de fevereiro de 2013, conforme
relatório fiscal do MPF 0440100-2013-00026-5, a pretensão para exigência de
pagamento dos mesmos prescreveu no ano de 2018.
Cita jurisprudência do TFR, não vinculante. Alega prescrição:
Assim, tratam-se de débitos constituídos ainda em 2013. Nesta mão,
considerando tal data como início do prazo prescricional, data em que ocorreu a
constituição do crédito tributário referente ao 1RP1, no importe de R$ 17.367,34, e à
CSLL, no montante de R$ 11.209,24, acrescidos de multa de 75% e juros de mora, em
favor da Fazenda Pública, tem-se que a pretensão de cobrança do crédito tributário
DESCRI foi alcançada pela prescrição, porquanto não ocorreu a interrupção do prazo
prescricional por intermédio da impugnação.
Com relação às contribuições sociais (PIS/COFINS), alega, novamente, que a
receita auferida com as mercadorias estariam isentas das referidas contribuições e requer que
sejam cancelados os débitos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, releva ressaltar que a lide limitou-se, de fato, ao PIS/COFINS, posto
não terem sido impugnados o IRPJ e a CSLL, exigidos no mesmo Auto de Infração.
Dispõe o art. 14, do Decreto 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O art. 17, do mesmo diploma legal, dispõe:
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720584/2013-98

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Portanto, não havendo a contestação na Impugnação, não foi instaurada a fase
litigiosa do Processo Administrativo Fiscal, nos termos do art. 14, do Decreto 70.235/72,
anteriormente transcrito, sendo preclusa a apreciação de matéria, no Recurso Voluntário.
Não sendo instaurado o litígio, deixa-se de analisar os requerimentos perquiridos
em sede de RV.
Com relação ao PIS/COFINS, por concordar com a decisão da DRJ, peço a devida
vênia para a ela aderir, com base no parágrafo 1o, ao artigo 50, da Lei 9.784/99, mantendo o
crédito tributário dela decorrente, a qual aqui repito, em resumo:
Na impugnação a interessada alega que o produto comercializado é incentivado
por alíquota zero para o PIS e COFINS, nos termos do art. 1° e inciso V e IX, Lei
10.925/2004 e art. 28 Inciso 111 da Lei 10.865/2004.
A Lei 10.925/2004 dispõe sobre a redução das as alíquotas do PIS/PASEP e da
COFINS incidentes na importação e na comercialização do mercado interno de
fertilizantes e defensivos agropecuário.
O inciso V da supracitada lei versa sobre Legumes de vagem, secos, em grão,
mesmo pelados ou partidos; arroz; farinhas e sêmolas - NCM: 0713.33.19,
0713.33.29, 0713.33.99, 1006.20, 1006.30 e 1106.20. Já o inciso IX trata sobre
farinha, grumos e sêmolas, grãos esmagados ou em flocos, de milho, classificados,
respectivamente, nos códigos 1102.20, 1103.13 e 1104.19, todos da TIPI.
Como se vê, tal alegação não se aplica ao caso sob análise.
A Lei 10.865/2004 trata de PIS e COFINS na importação, conforme dispõe o
artigo 1° da citada lei. Todos os artigos desta lei se referem importação de produtos e
serviços, o que, evidentemente, não se aplica ao presente caso.
Portanto, há que se manter a autuação de PIS e COFINS.
No caso do RV, a recorrente inova trazendo alegações no sentido de que as
adquirentes seriam empresas comerciais exportadoras e que, por isso, as suas receitas não seriam
tributadas. Por se tratar de inovação, trazida em sede de RV, deixo de analisar estes argumentos,
uma vez constatado que o contribuinte apresentou argumentos que não constam da sua
Impugnação, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser conhecido o
recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase recursal,
ocasionando ofensa ao devido processo legal, principalmente porque ao julgador de piso não
foi dada a possibilidade de enfrentar as questões agora trazidas no recurso, descabendo qualquer
análise adicional, inclusive quanto à prescrição.
Mesmo assim, se fosse o caso, entendo que a recorrente também não tem razão
nesta argumentação, na medida em que teria que ter cumprido obrigações acessórias relacionadas
às operações de vendas para empresas comerciais exportadora. Apenas anexa cópia de
propaganda institucional das empresa. Ou seja, sem validade para fins de análise para por este
colegiado.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.192 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10410.720584/2013-98

Nesta linha, cito o seguinte acórdão:
Acórdão no 3803-004.664 – 3a Turma Especial
Sessão de 22 de outubro de 2013
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazidos somente no recurso
voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da manifestação de
inconformidade.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 347
DF CARF MF
Original